Tribunal: TJPA
Processo: 0823605-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823605-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: REBECA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0823605-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

AGRAVADO: REBECA SILVA DOS SANTOS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, §§1º E 2º. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, determinou que o veículo permanecesse na Comarca até o término do prazo de cinco dias para purgação da mora, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a determinação judicial que restringe temporariamente a remoção do veículo apreendido até o decurso do prazo previsto no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) se a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem judicial encontra amparo legal e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que, executada a liminar de busca e apreensão, o devedor poderá, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que lhe será restituído o bem, consolidando-se a propriedade plena no patrimônio do credor fiduciário apenas após o decurso desse prazo.
4. Até a consolidação da propriedade, subsiste a possibilidade de purgação da mora, o que justifica a adoção de medida destinada a assegurar a pronta restituição do bem, caso realizado o pagamento.
5. A determinação de permanência do veículo na Comarca constitui limitação temporária e proporcional, não implicando violação ao direito de propriedade do credor fiduciário, mas garantindo a efetividade do direito conferido ao devedor pela legislação especial.
6. A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e encontra respaldo no art. 537 do CPC, destinando-se a assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se revelando, de plano, excessiva ou desarrazoada.
7. Eventual excesso poderá ser revisto em momento oportuno, caso configurado descumprimento e efetiva incidência da penalidade.
8. Inexistindo elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a determinação de permanência do veículo apreendido na Comarca até o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, como medida destinada a assegurar a efetividade da purgação da mora.”

“A fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento de ordem judicial em ação de busca e apreensão encontra respaldo no art. 537 do CPC, podendo ser revista se constatado excesso.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§1º e 2º; CPC, arts. 537, 932, VIII, e 1.021, §4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0816691-95.2025.8.14.0040.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre contrato garantido por alienação fiduciária, tendo sido deferida liminar de busca e apreensão do veículo, com a determinação de que o bem permanecesse na Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No presente Agravo Interno, a recorrente reitera os argumentos anteriormente expendidos, defendendo a impossibilidade de limitação ao direito de remoção do bem, a inexistência de fundamento legal para a multa cominatória e a necessidade de sua exclusão ou, subsidiariamente, de sua redução e limitação.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de o Juízo determinar que o veículo apreendido permaneça na Comarca até o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como à legalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, facultando-se ao devedor, nesse interregno, o pagamento da integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Da interpretação sistemática do dispositivo legal, depreende-se que, até o decurso do quinquídio legal, a consolidação da propriedade ainda não se aperfeiçoou, subsistindo a possibilidade de purgação da mora com a consequente restituição imediata do bem ao devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se mostra legítima a restrição temporária à retirada do veículo do local da ação até o término do prazo legal para purgação da mora, porquanto, antes da consolidação da propriedade, a remoção do bem pode dificultar ou inviabilizar sua pronta restituição em caso de pagamento da dívida.

A determinação judicial, portanto, não viola o direito de propriedade do credor fiduciário, mas constitui medida de cautela destinada a assegurar a efetividade do direito conferido ao devedor pelo próprio Decreto-Lei nº 911/69.

Trata-se de limitação temporária e proporcional, que cessa automaticamente com o exaurimento do prazo legal.

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, igualmente não se verifica ilegalidade.

As astreintes possuem natureza coercitiva e somente incidirão em caso de descumprimento da ordem judicial, destinando-se a assegurar a eficácia do provimento jurisdicional. O valor arbitrado não se revela, de plano, excessivo ou desarrazoado, considerando a natureza da obrigação e a finalidade da medida.

Eventual alegação de excesso poderá ser oportunamente apreciada, caso configurado descumprimento e efetiva incidência da multa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, não havendo razão para sua exclusão preventiva.

A decisão monocrática, ademais, foi proferida com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, em consonância com jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar suas conclusões.

Diante disso, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026